Tribunal: STJ
Processo: 5268445-88.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723191 - RS (2024/0308956-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VALMOCI OLIVEIRA PASSOS
ADVOGADO
: VALMOCI OLIVEIRA PASSOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS117945
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
PROCURADOR
: BRUNO BRINKER MÔNACO SILVA - RS087719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III,
DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/06/2025
18/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de junho de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA48338203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/06/2025 19:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6b044e3d-aae3-4f81-95c8-d4fb4f7e9ab3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723191 - RS (2024/0308956-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VALMOCI OLIVEIRA PASSOS
ADVOGADO
: VALMOCI OLIVEIRA PASSOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS117945
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
PROCURADOR
: BRUNO BRINKER MÔNACO SILVA - RS087719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III,
DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VALMOCI OLIVEIRA PASSOS,
contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, consoante a seguinte ementa (fl.
228):
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, P. Ú,
I, DO RISTJ, E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 239-242, o recorrente sustenta que "a decisão
agravada incorre em equívoco ao afirmar que o agravo em recurso especial não teria impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade", porquanto, a seu ver,
"enfrentou diretamente os fundamentos do juízo de admissibilidade, refutando a ausência de
prequestionamento e sustentando que houve prequestionamento implícito, além de fundamentar
o art. 1.025 do CPC".
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 249-250.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47694811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:29
Código de Controle do Documento: 6e3a38a2-5d56-40b8-aea5-f2e70808d4d2

VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto
o agravante não infirmou suficientemente o argumento utilizado para a inadmissão do seu
.
recurso especial
Em verdade, consoante destacado no
monocrático, nota-se que a
decisum
manifestação unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se
na aplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (211 do STJ), por
analogia, tendo em vista a ausência de prequestionamento da matéria ventilada em sede de
recurso especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, o recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, referido fundamento, o qual, à míngua de fundamentação
pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido, produzindo todos os efeitos no mundo
jurídico.
De fato, quanto ao fundamento da decisão de segundo grau, saliente-se que, "a
mera alegação genérica da existência de prequestionamento não é suficiente para impugnar o
óbice da Súmula 211/STJ (ou 282/356/STF), sendo imprescindível a efetiva demonstração

quanto ao modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem, notadamente por meio
(AgInt no AREsp n. 1.724.002/DF, rel. Min.
da transcrição dos excertos do acórdão recorrido"
Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
),
18/4/2022
atitude não adotada pelo agravante no processo vertente.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente a fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, o agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
Documento eletrônico VDA47694811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:29
Código de Controle do Documento: 6e3a38a2-5d56-40b8-aea5-f2e70808d4d2

recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47694811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:29
Código de Controle do Documento: 6e3a38a2-5d56-40b8-aea5-f2e70808d4d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.723.191 / RS
Número Registro: 2024/0308956-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079302620188210019
50010339120188210019
52684458820238217000
7930262018821001950010339120188210019
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALMOCI OLIVEIRA PASSOS
ADVOGADO
: VALMOCI OLIVEIRA PASSOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS117945
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
PROCURADOR : BRUNO BRINKER MÔNACO SILVA - RS087719
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VALMOCI OLIVEIRA PASSOS
ADVOGADO
: VALMOCI OLIVEIRA PASSOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS117945
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
PROCURADOR : BRUNO BRINKER MÔNACO SILVA - RS087719
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48337586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:15
Código de Controle do Documento: 545a2178-f0d9-4402-8f4c-45f026cbbda1

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:15
Código de Controle do Documento: 545a2178-f0d9-4402-8f4c-45f026cbbda1